Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733030-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação movida por Matheus Dourado Silva Barbosa contra o BRB – Banco de Brasília S.A, autuada sob o no 0721081-86.2023.8.07.0001, com pedido de declaração de nulidade de dispositivo de edital de processo seletivo para vaga de analista de tecnologia da informação, bem como de condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a incluir o seu nome na lista de aprovados e convocá-lo para a contratação. O Juízo da 3a Vara Cível de Brasília determinou que o demandante justificasse o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando o seu domicílio em Taguatinga, ou apresentasse emenda à inicial requerendo a redistribuição do feito para o foro adequado. O Juízo acolheu o pedido do demandante e determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, ao seu turno, alegou tratar-se de competência territorial e, portanto, relativa. Sustentou que eventual incompetência deve ser suscitada pelo réu em contestação, prorrogando-se caso não seja oposta a exceção. Afirmou que a matéria debatida não envolve relação de consumo e que a incompetência não pode ser declarada de ofício, conforme o enunciado da Súmula 33, do STJ. Postulou o acolhimento do incidente para que seja declarado competente para processar a demanda o juízo suscitado. DECIDO. Discute-se a competência para processar e julgar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído ao Juízo da Circunscrição de Brasília, em que se pretende a declaração de nulidade de edital de processo seletivo para preenchimento de vagas de emprego de analista de tecnologia da informação, promovido pelo BRB. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula, porém o processo de origem se alonga e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Não se vislumbra tratar-se de relação de consumo a atrair a incidência do incidente em apreço. O autor é domiciliado em Taguatinga e o réu tem sede em Brasília, onde, em tese, deve ser demandado, consoante a disposição do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC (“É competente o foro: III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”), o que faz presumir ser este o juízo competente, quer pela regra em destaque, quer pela perpetuatio jurisdictiones: “art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, declaro competente o juízo suscitado, o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Oficie-se aos Juízos do conflito dando-lhes ciência da decisão. (e) Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator